Tribunal: TJDFT
Processo: 0735026-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735026-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: TRANSPORTADORA MASCHIO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. CARÁTER HÍBRIDO. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. TITULAR DE CONTA CORRENTE. PEDIDO ESPECÍFICO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS REPUTADAS INDEVIDAS CORRETAMENTE ESPECIFICADAS. VIA ADEQUADA. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA 1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de prestação de contas, mas a petição inicial foi indeferida e, consequentemente, a relação jurídica processual foi extinta, ao fundamento de que estaria ausente o interesse de agir. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Enunciado no 259 de sua Súmula) no sentido de que é possível o ajuizamento da ação de prestação de contas por titular de conta bancária. 2.1. Isso não obstante, nesses casos, é necessário que o autor indique, na petição inicial, de modo claro e preciso, as movimentações bancárias que reputa indevidas, detalhando o período exato a que se referem. 3. No caso em deslinde, a autora especificou e esclareceu todos os lançamentos que aduziu serem desconhecidos. 3.1. Conclui-se, portanto, que a via eleita é adequada e, nesse sentido, há indiscutível interesse processual. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 330, inciso III, do CPC, defendendo a ausência de interesse de agir da recorrida, ante a inadequação da via eleita. Aduz, para tanto, que a correntista já teria conhecimento dos lançamentos questionáveis e respectiva quantificação das despesas, razão pela qual deveria ter ajuizado demanda de produção antecipada de provas ou ação revisional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Camilla Rose Ewerton Ferro Ramos, OAB/MA 7.414. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 330, inciso III, CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) a recorrente, de fato, indicou e especificou quais as operações financeiras que entendera incorretas e que, portanto, precisariam ser esclarecidas, bem como detalho o período exato em que ocorreram (fls. 1-4, Id. 14493955 e fls. 1-12, Id. 14493960). (...) no presente caso o autor indicou em sua petição inicial, de modo claro e preciso, as movimentações que reputou indevidas. Conclui-se, portanto, que a via eleita é adequada e, nesse sentido, há indiscutivelmente interesse processual.” (ID 15232470 - Págs. 2 e 6). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado com o TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030